Tribunal: TJSP
Processo: 0136841-96.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Rescisão unilateral - Multa e glosas de valores que deveriam ser pagos à autora pela Prodam – Alegada nulidade - Indenização por endividamento bancário e débitos trabalhistas – Possibilidade em parte:

– Os documentos e o laudo pericial demonstraram que parte das glosas são nulas, pois os serviços foram efetivamente prestados e as irregularidades apontadas pela Prodam

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Rescisão unilateral - Multa e glosas de valores que deveriam ser pagos à autora pela Prodam – Alegada nulidade - Indenização por endividamento bancário e débitos trabalhistas – Possibilidade em parte:

– Os documentos e o laudo pericial demonstraram que parte das glosas são nulas, pois os serviços foram efetivamente prestados e as irregularidades apontadas pela Prodam devidamente justiicadas pela autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
Registro: 2020.0001034050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0136841-96.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
é apelado EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PRODAM SP S A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr Adalberto Calil, OAB/SP
36.250)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0136841-96.2007.8.26.0053
APELANTE: CONNECTCON TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
APELADO: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM SP S/A
JUIZ PROLATOR: LILIANE KEYKO HIOKI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26087
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Rescisão unilateral - Multa e glosas de valores que
deveriam ser pagos à autora pela Prodam – Alegada
nulidade - Indenização por endividamento bancário e
débitos trabalhistas – Possibilidade em parte:
– Os documentos e o laudo pericial demonstraram
que parte das glosas são nulas, pois os serviços foram
efetivamente
prestados
e
as
irregularidades
apontadas pela Prodam devidamente justiicadas pela
autora.
RELATÓRIO
CONNECTCON TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ajuizou demanda em face da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM SP S/A, objetivando a anulação de multas e a condenação da
requerida ao pagamento de R$ 3.019.963,94 por serviços efetivamente
prestados, além de R$ 1.442.000,00 decorrentes de endividamento bancário e
condenações trabalhistas.
Sentença (fls.2690/2701) de parcial procedência do pedido, para tão
somente afastar as glosas dos relatórios de atendimentos – RATs decorrentes
(a) da ausência de indicação do número de série e/ou de patrimônio relativos
aos serviços prestados à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria
Municipal de Saúde, pois havia permissão expressa e escrita a tanto e (b) da
falta de assinatura e/ou de data em que foram analisadas pela perícia judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
(copiadas no Anexo IVdo laudo); bem como para reduzir para 2 anos, nos
termos do artigo 87, III, da Lei no 8.666/93, a pena de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a própria requerida..
Interposto recurso (fls. 2718/2754) pela Connectcon no qual alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que relegou à fase de
liquidação o enfrentamento de questões essenciais ao julgamento de mérito da
demanda e, com isso, cerceou gravemente o direito de defesa da apelante.
Afirma que o perito limitou-se a fazer constar do laudo rol exemplificativo de
RATs que se encontravam regulares. Assim, entendendo que todas as RATs
deveriam ter sido analisadas, cabia ao juiz determinar que o perito
complementasse as conclusões lançadas no laudo para transcrever rol exaustivo
e pormenorizado de quais RATs estão livres dos vícios destacados. Ademais,
sustenta que não era ônus da apelante provar que não houve duplicidade de
relatórios, mas sim da apelada que foi quem fez tal alegação. Sendo assim,
entende que a sentença deve ser anulada com determinação de que os autos
retornem à primeira instância para complementação do laudo pericial.
No mérito, alega que a sentença merece reforma quanto às RATs que
foram glosadas em razão da ausência de indicação de número de patrimônio e
série dos equipamentos e em virtude de falta de datas ou ausência de carimbo,
uma vez que a prova dos autos é contundente ao demonstrar que tais serviços
foram efetivamente prestados. Além disso, afirma que o preposto da apelada,
Sinval, autorizou a realização de todos os chamados técnicos
independentemente da aposição de número de série e patrimônio nos relatórios.
Nesse sentido, explica que, por precariedade e má conservação, o parque
tecnológico do Município não possuía inventário e, em muitos equipamentos,
não havia nem sequer como obter tal número de série ou patrimônio,
incumbência esta exclusiva do poder público. Daí que a dispensa da referência
a tais números para a realização de atendimentos pela apelante foi medida
razoável e determinada pela própria Administração Pública, conforme email
enviado em 24/11/2005 por Sinval. Afirma, ainda, que a sentença merece
reforma para afastar as glosas referentes a 0,53% dos registros por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
indicação de datas e horários de atendimento e por inexistência de carimbo,
porque a prova dos autos e o laudo pericial apontam claramente que os serviços
foram efetivamente prestados, pois os respectivos relatórios foram assinados
por aqueles que solicitaram o serviço. Desse modo, considerando que o
servidor público, no desempenho de suas funções não fala ou age em nome
próprio, é certo que a assinatura deste nos relatórios de serviços prestados pela
apelante vinculam a Administração Pública. Quanto às glosas referentes às
RATs entregues em duplicidade, sustenta que estas também devem ser
afastadas, pois não cabe à apelante produzir prova de fato negativo, devendo a
apelada receber o ônus de demonstrar que houve a entrega de RATs em
duplicidade.
Sustenta, ainda, que a sentença deve ser reformada para anular a multa
imposta por troca indevida de peças, posto que teria provado cumprimento do
serviço, de índole técnica, em conformidade com o contratado. Novamente,
aduz que o ônus de demonstrar que as trocas das peças feriram a cláusula 4.6
do contrato era da Prodam, e não da apelante. Acrescenta que a Prodam deve
ser condenada ao pagamento de indenização por ter propiciado o
endividamento bancário da apelante, bem como por pelos débitos trabalhistas a
que foi condenada a suportar. Nesse sentido, afirma que a Prodam
procrastinava o pagamento de valores devidos à apelante em 90 e, às vezes, 120
dias e que tais atrasos incrementaram o nível de endividamento bancário da
empresa apelante, conforme, inclusive, confirmado pelo laudo pericial. De
outro lado, afirma que todo seu passivo trabalhista teve origem com o
rompimento do contrato com a Prodam.
Subsidiariamente, requer sejam reduzidas as multas aplicadas contra a
apelante, tendo em vista que a extensão e intensidade da sanção devem guardar
relação de congruência com a lesividade e a gravidade da conduta que se
tenciona reprimir. E, ainda, pede seja reconhecida a sucumbência recíproca no
caso de manutenção da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.2771/2784.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
FUNDAMENTOS
Decorre dos autos que a autora participou do pregão no 08.002/05
promovido pela Prodam e foi classificada em 1o lugar, firmando a ata de
registro de preço no 06.09/05 em 23/09/2005, pela qual se estimava o valor de
R$ 61.000.000,00 para cinco anos de prestação de serviços ou de R$
12.500.000,00 por ano. A ata foi firmada para possibilitar a contratação de
serviços de suporte técnico e manutenção de equipamentos de informática,
redes locais, cabeamento de dados, softwares e aplicativos, o que seria
solicitado por meio de uma central de serviços (help desk) para os diferentes
entes da administração direta e indireta do Municípiode São Paulo.
Com base na ata, foram firmados entre os anos de 2005 e 2006 três
contratos administrativos, a saber, (a) contrato CO 13.10/05, com vigência de
12 meses a partir de 25/10/2005, com valor de R$ 3.869.268,69, aditado pelo
Termo Aditivo CO/TA 09.03/06, no valor de R$ 915.361,01; (2) contrato CO
03.04/06, com vigência de três meses a partir de 07/04/2006 e (3) contrato CO
05.07/06, com vigência até 31/12/2006, com valor de R$ 3.459.900,57.
De acordo com os contratos, os serviços prestados seriam remunerados
por chamado atendido, comprovados por meio de "relatório de atendimento
técnico" (RAT), incumbindo à Prodam o fornecimento prévio de uma relação
de usuários autorizados a receber os serviços contratados. Todavia, a requerida
não forneceu o relatório e a execução dos serviços iniciou por determinação da
Prodam a despeito deste problema. Não bastasse isso, dada a precariedade do
parque tecnológico da Municipalidade, muitos equipamentos não possuíam o
número de série ou patrimônio, situação que teria impedido aos prestadores de
serviços da Conectcom preencherem adequadamente o referido "relatório de
atendimento técnico", eis que aquele dado haveria de ser informado nos
documentos.
Em 15/05/2006 foi determinada a suspensão ad cautelam de todo e
qualquer pagamento à autora, bem como instaurou-se auditoria interna e
rastreamento individual de todos os RATs. Em 28/07/2006 foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
encaminhadas sete notificações referentes ao primeiro contrato e, mesmo após
o encaminhamento de respostas pela Conectcom, a Prodam impôs retenções de
valores faturados e glosas. Diante disso, foram realizadas duas reuniões entre as
partes, culminando com assinatura do termo de aditamento ao primeiro
contrato.
Em 30/08/2006 houve nova notificação, desta feita, por supostas
irregularidades relativas ao primeiro e ao segundo contratos. Com o resultado
final da auditoria, em 23/10/2006, houve nova notificação abarcando os três
contratos firmados, em que se apontou irregularidades nos preenchimentos das
RATs e ausência de indicação de número de patrimônio do equipamento objeto
da manutenção. Foi apresentada defesa administrativa pela autora na qual
buscou demonstrar a efetiva prestação dos serviços, porém foram aplicadas as
seguintes penalidades: (a) multa no importe de R$ 386.926,86 correspondente a
10% do valor do contrato CO – 13.10/05; (b) multa no importe de R$
321.484,53 correspondente a 10% do valor do contrato CO – 03.04/06; (c)
perda das retenções efetuadas a título de glosa, em virtude de auditoria interna
finalizada por consequência de irregularidades formais não sanadas e materiais
aferidas, que totaliza a quantia de R$ 1.930.729,57; (d) rescisão do contrato CO
05.07/06; (e) suspensão de 05 anos do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Prodam. Interpôs recurso administrativo e pedido de
reconsideração, ambos negados.
Diante do insucesso na via administrativa, ingressou com a presente
ação para que sejam declaradas nulas as referidas sanções, assim como para
que a Prodam seja condenada ao pagamento de indenização em decorrência do
endividamente bancário sofrido pela autora no período de execução do
contrato, além dos débitos trabalhistas que teve de suportar após a rescisão
unilateral do contrato. Para tanto, sustentou que todas as irregularidades
apontadas nas RATs pela auditoria são justificáveis e, portanto, devem ser
afastadas as sanções delas decorrentes.
Conforme relatado, em primeiro grau foi dado parcial provimento ao
pedido autoral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
A autora insurge-se contra ato administrativo que lhe impôs
penalidades contratuais, a saber, multas, glosas em pagamentos e inabilitação
para licitar e contratar por cinco anos, bem como pretende seja ressarcida por
aventados danosdecorrentes daqueles atos, que considera ilícitos. O contrato
discutido nestes autos é contrato administrativo que se rege por legislação
própria, qual seja, Lei no 8.666/93, que impõe a prevalência das cláusulas
estipuladas nas avenças e dos princípios do direito público, aplicando-se
supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado (art. 54): (...)No caso dos autos, o Anexo I - "Termo de
Referência" – à Ata de Registro de Preços no 06.09/05 estabeleceu nos
Capítulos II ("Características dos Serviços"),III ("Forma de Execução dos
Serviços") e V ("Condições Comuns a Todos os Serviços"),nos itens 2.2, 3.8.2,
3.13, 5.4, 5.9 e 5.11 o seguinte: (...) Nos contratos firmados, há cláusulas
semelhantes em seus anexos (fls. 118/136; 150/173 e 183/199). Pois bem. É
fato que a requerida não disponibilizou a relação de maquinários (hardwares)
que estariam abarcados pelo contrato e tampouco encaminhou os endereços
em que os serviços contratados seriam prestados, todavia, essas infrações
contratuais não trouxeram prejuízos à autora, afinal, os serviços glosados não
decorreram de atendimento em endereço não indicado e/ou em equipamento
não listado, de sorte que frágil a tese inicial no sentido que a ausência dessas
informações causou-lhe problemas "formais e operacionais". É fato também
que a autora não apontou o número de patrimônio ou o número de série em
alguns "Relatórios de Atendimento – RATs", o que estaria em desconformidade
com as cláusulas contratuais, tanto que esses serviços foram glosados
pelarequerida. Resta saber, portanto, se legítimas as glosas. Com base no
estabelecido nos contratos, bem como nas regras legais incidentes na espécie,
poderíamos concluir que a requerida agiu com total acerto, afinal, se os RATs
não foram preenchidos corretamente, impossível à Administração conferir a
efetiva prestação de serviços, considerando que não se saberia em qual
equipamento a manutenção fora feita. Ocorre que o documento juntado a fls.
212 demonstra que um servidor da requerida (Sinval) autorizou a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
serviços em equipamentos "sem patrimônio e sem número de série" vinculados
à Secretaria Municipal da Saúde e à Secretaria Municipal da Educação. Ora,
se houve a autorização, não poderiam os funcionários da autora deixar de
atender os chamados, provindos daqueles órgãos, em que o número de série
e/ou o patrimônio de equipamentos não lhes foram indicados porque
inexistentes. E se inexistentes, como poderiam indicá-los (os números) nas
RATs? Por óbvio que não poderiam, como não o fizeram. Não há qualquer
respaldo à impugnação genérica da requerida ao documento, mormente
porque se verifica que o servidor que autorizou o serviço (Sinval) era o
"contato" da Prodam com a autora, tanto que dúvidas e problemas no
atendimento erampor ele tratados (fls. 209/210, 218/220, 226, 258/259).
Assim, não prevalecem as glosas decorrentes de atendimentos daquelas duas
Secretarias, não se atingindo as (glosas) realizadas em serviços prestados em
equipamentos da "Prefeitura", eis que no documento retro referido menciona-
se a necessidade de se observar o contrato quanto a eles. Analisando os
documentos juntados aos autos não é possível identificar se as glosas por
ausência de número de série/patrimônio foram efetivadas em serviços
prestados àquelas pastas ou outras, sendo certo que a Perícia igualmente não
as identificou. De toda sorte, possível reconhecer como indevidas as glosas
relativas aos RATs decorrentes de serviços prestados às Secretarias
Municipais de Educação e Saúde. A apuração do montante fica relegada à fase
apropriada (liquidaçãode sentença), com eventual auxílio do perito já
nomeado. Impossível, porém, afastar as glosas relativas às demais Secretarias,
considerando que a autora tinha ciência da necessidade de identificação dos
equipamentos. Se assim não o fez, deve responder por sua incúria. Anoto que a
simples assinatura de servidor não é suficiente parajustificar o pagamento,
como sustentado na perícia, afinal, vez outra, havia expressaproibição
contratual, reiterada por mensagem via e-mail, acerca da necessidade de
identificação dos equipamentos, dados relevantes para a confirmação dos
serviços. Devem ser afastadas, ainda, as glosas decorrentes de RATs não
datadas e que foram expressamente atestadas pela perícia judicial (fls. 2043 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
fls.2088/2124), porque nelas o Perito confirmou que a irregularidade não
existiu.Observe-se que o Expert afirmou que "diversas RATs se encontravam
datadas, conforme exemplos juntados no Anexo 04", não aduzindo que todas
as RATs glosadas por aquele motivo estavam regulares, relembrando que, de
acordo com fls.1895/1898 e 2006/2008, foram analisadas todas as 19.304
RATs cujos pagamentos foram glosados. Se apenas em parcelas delas a perícia
comprovou a ausência de vícios, somente em relação a elas as glosas não se
sustentam. Devem ser mantidas as glosas por duplicidade de RATs porque a
autora não comprovou que isso não ocorreu. De igual modo em relação
àquelas em que se apontou irregularidade em assinaturas ou serviços não
finalizados ou chamadas inexistentes, enfim, nas hipóteses listadas a fls. 1208.
Tampouco há que se afastar a multa imposta em razão das trocas indevidas de
peças, considerando que a autora não comprovou a regularidade de seu
proceder. O ônus, relembro, era dela. Além disso havia previsão contratual
para a sanção. Pouco importa a quantidade de irregularidades encontradas,
uma vez que os contratos não estabelecem isso como condicionante à
aplicação da sanção. A refutação ao resultado da auditoria interna não
prospera, considerando que não há provas, a cargo da autora, que ele não
espelha o que ocorreu, observando-se a limitação da perícia realizada nos
autos, pleiteada pela própria autora (fls.1895/1898). Os danos decorrentes do
aventado aumento do endividamento bancário também são afastados, eis que a
perícia atestou que não há provas do nexo causal desse evento com as glosas e
as sanções impostas pela requerida (fls. 2045/2047). De igual modo, as
despesas decorrentes de ações trabalhistas não podem ser atribuídas à
requerida, afinal, incumbia à autora a responsabilidade pelo correto
pagamento de seus trabalhadores, ainda que desligados da empresa. Não há,
outrossim, prova do nexo causal entre essas ações e as glosas e as sanções
contratuais, considerando, essencialmente, que a perícia judicial atestou que à
época a autora desenvolvia atividades com terceiros não relacionados com a
requerida. Se assim o é, incerto afirmar que os trabalhadores que ingressaram
com ações judiciais prestavam serviços exclusivos à requerida e que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
salários eram pagos exclusivamente com os valores arrecadados com os
contratos ora discutidos. Aqui também a prova era da autora. Considerando,
outrossim, que as penalidades impostas à requerida (fls. 1179/1182) não
decorreram apenas das glosas anuladas nesta sentença – por ausência de
número de identificação em RATs decorrentes de atendimentos da SME e SMS
e porausência de data/assinatura – não há razão para a anulação. Com efeito.
Os contratos administrativos firmados pelas partes preveem a imposição de
multa de 10% do valor do contrato em caso de infração ao item 4.6 da
cláusula IV (troca indevida de peças), bem como por infração às demais
cláusulas contratuais, com a dobra em caso de reincidência (fls. 111 –
cláusula XI, item b do contrato CO 13.10/05 -; fls.147 – cláusula X, item b do
contrato CO 06.04/06 – e fls. 180 – cláusula X, item b do contrato CO
05.07/06), de modo que, constatadas multiplicidades de infrações, como dito,
válidas são as multas. A corroborar a validade da sanção pecuniária está a
previsão do artigo 77 e 87, II, da Lei no 8.666/931. A rescisão do último
contrato (CO 06.04/06) encontra respaldo no próprio contrato (cláusula XI –
fls. 181) e nos artigos 78 e ss. da Lei no 8.666/93. Assim também as retenções
dos pagamentos. No entanto, embora a inabilitação para contratar e para
licitar seja legítima, entendo que o prazo de cinco anos mostrou-se exagerado,
considerando o dispostono art. 87, III, da lei de licitações. Deve ser reduzida
para 02 anos, portanto. Finalmente, de se verificar que o processo
administrativo observou o contraditório e ampla defesa, tanto que houve a
apresentação de defesa e recursos, os quaisforam rejeitados.Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para tão somente
afastar as glosas dos relatórios de atendimentos – RATs decorrentes(a) da
ausência de indicação do número de série e/ou de patrimônio relativos aos
serviços prestados à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria
Municipal de Saúde, eis que havia permissão expressa e escrita a tanto, como
exposto na fundamentação e (b) da falta de assinatura e/ou de data e que
foram analisadas pela perícia judicial (copiadas no Anexo IV do laudo); bem
como para reduzir para 02 anos, nos termos do artigo 87, III, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
8.666/93, a pena de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a própria requerida.
A sentença merece reforma parcial.
Inicialmente, deve-se afastar a alegação de nulidade da sentença. A
determinação para que se apure, em liquidação de sentença, o quantum a ser
afastado a título de glosas indevidas, não torna a sentença nula. Ao contrário,
tendo identificado a ocorrência de glosas indevidas, era mesmo o caso de assim
declará-las, determinando-se que em fase posterior seja encontrado o valor
exato, sob pena de alongar, sem necessidade, a instrução processual, violando,
ademais, o princípio da duração razoável do processo.
Anote-se que tal determinação também não viola as garantias do
contraditório e ampla defesa, pois em sede de liquidação, a autora teria
oportunidade de apresentar provas e discutir o quantum a ser afastado.
No mérito, o recurso procede parcialmente.
É preciso, antes, delimitar os pontos a serem analisados por esta
decisão. A Conectcom pretende ver seu recurso provido para (a) que seja
reconhecido que as irregularidades nas RATs eram todas justificáveis e,
portanto, são nulas as glosas determinadas pela auditoria interna da Prodam; (b)
que sejam afastadas as multas de 10% sobre o primeiro (CO-13.10/05) e
segundo (CO-03.04/06) contratos aplicadas pela Prodam porque a Prodam não
provou que as trocas das peças realizadas pela autora foram efetivamente
indevidas; (c) sejam pagos os valores suspensos pela Prodam para se garantir o
pagamento de eventuais penalidades a serem aplicadas. Subsidiariamente, pede
a redução equitativa dos valores das multas e glosas aplicadas. Já em sede de
pedidos condenatórios, requer seja a Prodam condenada ao pagamento de
indenização pelo endividamento bancário sofrido ao longo da execução
contratual, bem como ao reembolso dos débitos trabalhistas que teve de
suportar em decorrência da rescisão unilateral do contrato.
Pois bem.
Como se viu, parte das 88.000 RATs apresentadas pela autora à Prodam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
foram consideradas irregulares e, portanto, não poderiam ser pagas, porque (a)
havia assinaturas duvidosas (0,0063%); (b) pedido de atendimento suspenso ou
cancelado (0,00318%); (c) chamado inconsistente ou inexistente (0,0046%);
(d) datas inconsistentes (0,208%); (e) ausência da RAT original (0,01136%);
(f) RAT genérico, sem especificação dos serviços prestados (0,00659%); (g)
RAT ilegível (0,00022%); (h) Indevidos (0,534%); (i) RAT com atendimento
pendente (0,097%); (j) reincidência (0,050%); (k) sem laudo (0,0036%); (l)
sem RF, RG, assinatura ou carimbo (0,10%); (m) sem backup (0,0044% de
88.000 RATs); (n) sem patrimônio ou série (16,35% de 88.000 RATs).
A irregularidade mais recorrente nas RATs dizia respeito à ausência de
número de patrimônio e série das máquinas objeto de manutenção pela
Conectcom.
Analisando a prova documental, bem como o laudo pericial, o recurso
merece parcial provimento, para a anulação de todas as glosas decorrentes da
não indicação do número de patrimônio ou série.
Com efeito, está provado que servidor público lotado na Prodam e
responsável por fazer o contato entre ela e a autora, Sinval, deu expressa
autorização para que fossem realizados todos os atendimentos sem a
necessidade de fazer constar o número do patrimônio ou série da máquina
objeto de manutenção. O email datado de 24/11/2005 e juntado à fl. 209 diz
expressamente que:
Wagner, por decisão da nossa Diretoria, a partir de hoje
podemos atender TODOS os chamados da Prefeitura independente do
equipamento estar cadastrado ou não. Tanto para software (que já
vinha sendo atendido) quanto para hardware.
De fato, este email foi enviado três dias depois do email de fl.212,
citado na sentença, no qual Sinval havia autorizado a autora a realizar
atendimentos nas máquinas das Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Esducação, independente da existência de número de patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
ou número de série.
Aliada a essa expressa autorização, há prova consistente no sentido de
que o parque informático do Município de São Paulo estava absolutamente
desatualizado, o que, de fato, colocou a empresa em verdadeiro impasse, pois
sem saber os números do patrimônio ou série das máquinas a serem objeto de
manutenção, a autora não poderia prestar os serviços para os quais foi
contratada. Assim, a autorização geral conferida pelo servidor Sinval buscou
resolver esta questão, permitindo que a autora prestasse seus serviços sem a
necessidade de referir nos RATs os números de patrimônio e série.
Disso decorre que a empresa não poderia ser punida, em momento
posterior, por conduta fomentada pela própria Prodam. Logo, todas as glosas
realizadas em razão de RAT entregue sem a identificação do número de
patrimônio ou série a partir de 24/11/2005 são nulas, sob pena de
enriquecimento ilícito da Prodam.
Também são regulares os RATs denominados “genéricos” pela
auditoria interna da Prodam, porque, conforme fazem prova os documentos de
fls.216/220, este expediente, ou seja, a abertura de chamada genérica, foi
determinação da própria Prodam para evitar que fossem abertos diversos
chamados num único local. Nesse sentido, a justificativa da autora:
Ademais, por ser uma decisão devidamente motivada na gestão
anterior (conforme cópia de email, doc 05 anexo), a cobrança do
chamado denominado RAT Genérico é legítima e devida, pois o técnico
se desloca para o local e verifica todas as solicitações que serão, após
constatação e identificação dos reais problemas, direcionadas paraa a
execução. Tais chamados foram criados para benefício da gestão
operacional Prodam. (fl.318)
Do mesmo modo, os RATs considerados ilegíveis também são válidos
e, portanto, nulas as glosas a eles referents, porque a autora deixou claro que
bastaria que a Prodam procedesse à impressão deles, pois os 4 RATs ilegíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
estavam digitalizados no sistema.
Ainda, os RATs sem RF, RG, Assinatura ou Carimbo são legítimos,
pois, conforme justificativa da autora, embora os contratos exigissem RF ou
RG e carimbo dos usuários do serviço, o fato era que nem sempre este possuía
carimbo, motivo pelo qual definiu-se em reunião junto à Prodam que bastaria
apenas a RF ou RG do usuário para dotar o RAT de validade (fl.321).
As demais irregularidades identificadas pela auditoria, no entanto, não
podem ser afastadas, pois provado nos autos que, de fato, ocorreram e que as
justificativas apresentadas pela autora não são suficientes para infirmá-las.
Nesse sentido, devem ser mantidas as glosas referentes às seguintes
irregularidades: (a) assinaturas duvidosas (56 RATs); (b) suspenso/cancelado
(28 RATs); (c) chamado inexistente (41 RATs); (d) datas inconsistentes (1832
RATs); (e) falta da RAT original; (f) indevidos; (g) pendentes; (h) reincidência;
(i) sem laudo; (j) sem Backup.
Também ficam mantidas as multas por trocas indevidas de peças.
Sustenta a autora que a Prodam não lhe apresentou os laudos técnicos que
comprovassem que as peças trocadas estavam funcionando, ressaltando que em
análise em seu próprio laboratório técnico constatou que havia peças em
funcionamento, mas que tinham sido consertadas pela Prodam antes de lhes
serem enviadas.
Contudo, a própria autora, no documento de fls. 298/300, deixou claro
que, de fato, boa parte das peças trocadas por seus empregados estavam
funcionando. A autora alega que aparentemente teriam sido consertadas. No
entanto, fica evidente que quebradas ou definitivamente corrompidas tais peças
não estavam. Daí o porquê de ficarem mantidas as multas aplicadas à autora em
razão de ter efetuado trocas indevidas de peças.
Importante salientar que a Prodam realizou auditoria interna, notificou a
autora e lhe concedeu oportunidade de resposta. Após este procedimento,
entendeu ser o caso de aplicar as multas ora contestadas. Os documentos
produzidos pela Prodam possuem presunção de legitimidade, justamente
porque se submeteram a procedimento de auditoria e, após, de contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
para serem elaborados. Sendo assim, está correta a sentença quando afirma que
o ônus de demonstrar que procedeu corretamente era da autora, e não da
Prodam.
Mantenho, igualmente, a improcedência dos pedidos condenatórios.
Sobre o endividamento bancário que supostamente seria decorrência de
atrasos nos pagamentos pela Prodam, fez constar o perito judicial que:
De fato, no ano de 2006, registrou-se um crescimento acentuado do
endividamento bancário da empresa Requerente, da ordem de 120%. No
entanto, como a empresa Requerente também desenvolvia com terceiros
atividades não relacionadas aos contratos que firmou com a empresa
Requerida, não foi possível estabelecer conexão entre o crescimento do
endividamento e o rompimento dos contratos.
Logo, como se vê, não foi possível configurar nexo de causalidade entre
o endividamento bancário da autora e o rompimento dos contratos pela
Prodam. Contudo, ainda que houvesse nexo de causalidade, tendo em vista que
a rescisão contratual foi lícita, não teria razão a autora de reclamar qualquer
indenização.
De outro lado, quanto aos débitos trabalhistas, também não tem razão a
autora. Note-se que, muito embora seja possível afirmar que a empresa admitiu
empregados para dar cumprimento ao contrato firmado junto à Prodam e,
quando de sua rescisão, os demitiu, isto não a torna responsável pelos débitos
trabalhistas. A uma, porque a rescisão contratual foi lícita. A duas, porque o
artigo 71 da Lei 8666/93 é expresso ao dispor que:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
E, por fim, porque o laudo pericial foi claro ao afirmar que:
Quesito no 3: Pode-se afirmar que, em virtude dos atrasos nos
pagamentos e dos não pagamentos que deveriam ter sido feitos pela Ré à
autora, bem como com base na rescisão unilateral do contrato, os
empregados da autora não puderam ser pagos, ou eventualmente foram
pagos com atraso? Se sim, pode-se dizer que, ao pagar alguns desses
empregados, gerou-se deficit em seu orçamento? Pode-se concluir ainda
que alguns empregados podem não ter sido pagos por não haver
dinheiro em caixa?
Resposta: Prejudicada fica a resposta, haja vista que à época a
empresa requerente desenvolvia atividades com outras empresas,
representando a execução dos contratos firmados com a empresa
requerida, 25,85% do faturamento total. (fl.2052)
Ou seja, nem sequer foi possível estabelecer nexo de causalidade entre
os débitos trabalhistas suportados pela autora e a rescisão dos contratos com a
Prodam.
Portanto, tais pedidos condenatórios ficam rejeitados, mantida a
sentença neste ponto.
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para
declarar nulas as glosas referentes aos seguintes RATs: (a) entregues sem a
identificação do número de patrimônio ou série a partir de 24/11/2005; (b)
denominados “Genéricos”; (c) Ilegíveis; (d) sem RF, RG, Assinatura ou
Carimbo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0136841-96.2007.8.26.0053
Voto n° 26087
O valor referente às glosas declaradas nulas será apurado em liquidação
de sentença, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, mantidos
os termos da sentença quanto à atualização dos valores e em relação aos juros
de mora sobre eles incidentes.
Quanto à sucumbência, a sentença também merece reforma, pois é
recíproca. Assim, a autora suportará 70% das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no
artigo 85, §3o do CPC incidente sobre 70% do valor atualizado da causa. Já a
Prodam deverá arcar com os 30% restantes de custas e despesas, bem como
honorários advocatícios no mesmo percentual mínimo, incidente sobre 30% do
valor atualizado da causa.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA